Tribunal: TJMT
Processo: 1021809-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021809-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSVALDO JOSE TURA - CPF: 509.591.909-53 (AGRAVANTE), TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (AGRAVADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO – PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE CREDORA – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas pretensões executivas que tratam de dívidas líquidas em instrumento particular, se aplica o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o art. 206 do Código Civil.

Considerando o comparecimento espontâneo da parte requerida na ação de busca e apreensão, resta evidente a interrupção do prazo prescricional para propositura da ação executiva.

A prescrição intercorrente se verifica quando um credor não mais se manifesta, geralmente após a citação do devedor ou o arquivamento dos autos da execução, deixando transcorrer um lapso temporal maior do que o da prescrição do direito que está postulando.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSVALDO JOSE TURA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução no
0001584-48.2002.8.11.0003 - Cód. 286545, no 51/2002
, movida por TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP., rejeitou a exceção de pré-executividade (Id. 111790458) .

Em breve síntese, o agravado menciona que a ação de execução por título extrajudicial foi ajuizada visando receber o crédito constituído em seu desfavor pela agravante, ora exequente.

Sustenta que a decisão atacada foi sustentada com base na não implementação da pretensão executória e não sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

Afirma que o Decreto-Lei no 57.663/66 fixa o prazo prescricional trienal das letras de câmbio e, no caso em tela, embora ao tempo da propositura da ação o título executivo possuísse força executiva, a parte agravada optou em propor Ação de Busca e Apreensão, deixando de promover a demanda executória, da qual seguiu por 14 (quatorze) anos, sendo que sua conversão se deu apenas em 29/09/2015 (ID 61544009, p. 230), ou seja, após a prescrição do título.

Assevera que o título executado foi fulminado pela prescrição, pois o agravado por diversas vezes requereu a suspensão do feito, as quais somadas chegam ao período de 05 (cinco) anos e 2 (dois) meses.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a prescrição executória, declarando a extinção da ação nos termos do art. 487, II, do CPC, ou, subsidiariamente, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, a fim de extinguir a execução nos termos do art. 924 , V, do CPC.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.

Sem pedido liminar (Id. 112793463).

Informações prestadas pelo Magistrado
a quo
(Id. 113644487).

Foram apresentadas as contrarrazões no Id. 115110975, por meio das quais o agravado requer pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento visando reformar a decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução no
0001584-48.2002.8.11.0003 - Cód. 286545, no 51/2002
, que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo então agravante.

Alega que a decisão atacada aduziu sobre prescrição intercorrente, mas que pretendia via exceção de pré-executividade o reconhecimento da prescrição executória.

Sustenta que a parte agravada deixou de exercer o efetivo cumprimento do seu direito dentro do prazo instituído, conforme preconiza o Decreto Lei no 57.663/66, no seu art. 70, em que fixa o prazo como trienal.

Afirma que a ação de busca e apreensão está em trâmite há 14 (quatorze) anos, sem que a parte agravada tenha buscado a execução do título, porém passados todos esses anos pediu pela conversão da busca e apreensão em Ação de Execução, a qual foi deferida em 29/09/2015, depois de prescrito o título.

Aduz que
“quando se deu início a demanda executiva interrompendo o curso da ação de busca e apreensão, o título em tela já estava fulminado pela prescrição,
considerando o seu vencimento em 28/12/2001
”.

Assevera, em seguida, que o título executado também foi fulminado pela prescrição intercorrente, pois o agravado por diversas vezes requereu a suspensão do feito, as quais somadas chegam ao período de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses.

Pois bem.

De fato, o presente feito tramita sob a natureza de execução de título extrajudicial, assim convertido nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69.

Logo, ficam superadas as discussões acerca das exigências legais que até então poderiam ser impostas à parte autora em razão da proposição de ação de busca e apreensão, notadamente no que tange à comprovação da mora.

Em relação à prescrição executória, sabe-se que a interrupção do prazo prescricional se dá com a citação válida do devedor na busca e apreensão.

Assim, considerando o comparecimento espontâneo da parte requerida na ação de busca e apreensão, conforme se observa no Id. 61544009 - Pág. 48 (da origem), resta evidente a interrupção do prazo prescricional da prescrição executiva.

Neste sentido, vejamos:

“(...) o
ajuizamento da ação de busca e apreensão
fundada no inadimplemento da cédula de crédito comercial garantida por alienação fiduciária,

com a citação válida do devedor
,
interrompe o prazo para propor ação de execução com base no mesmo título de crédito
”
(REsp 1135682/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 23/04/2021)

“(...) a citação interrompe a prescrição, mas a retroação da interrupção à data da propositura da ação somente ocorre quando o ato citatório for tempestivamente promovido pela parte autora, a qual não é prejudicada pela demora imputável ao Poder Judiciário”
(STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1760374/TO, Terceira Turma, DJe 15/04/2021; e AgInt no AgInt no REsp 1586168/SP, Primeira Turma, DJe 16/09/2020)

Desse modo, diante da interrupção por força da citação, não há que se falar em implementação do prazo prescricional do título executivo.

Em relação à prescrição
intercorrente
, esta se verifica quando o credor não mais se manifesta nos autos, geralmente após a citação do devedor ou o arquivamento do feito executivo, deixando transcorrer, com manifesta inércia, um lapso temporal maior do que o da prescrição do direito que está postulando.

Dos autos da presente execução, observa-se que o objeto em discussão, cuida-se de contrato de participação em grupo de consórcio, com alienação fiduciária. Nessas pretensões executivas, que tratam de dívida líquidas em instrumento particular, se aplica o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme reza o art. 206, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1
o
Em um ano:

I - a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos;

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

III - a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários;

IV - a pretensão contra os peritos, pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima, contado da publicação da ata da assembléia que aprovar o laudo;

V - a pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade.

§ 2
o
Em dois anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem.

§ 3
o
Em três anos:

I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;

II - a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias;

III - a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela;

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

V - a pretensão de reparação civil;

VI - a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição;

VII - a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo:

a) para os fundadores, da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima;

b) para os administradores, ou fiscais, da apresentação, aos sócios, do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembléia geral que dela deva tomar conhecimento;

c) para os liquidantes, da primeira assembléia semestral posterior à violação;

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

§ 4
o
Em quatro anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas.

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.

Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no
art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
- Código de Processo Civil. ”

No ponto, alega o agravante que a parte agravada requereu a suspensão do feito por
9 (nove) vezes, conforme consta no ID 61544009, p. 162, 171/173, 174, 181/184, 201/202, 226/227, 237/239, 240/241 e 260/262), que somadas indicam o transcurso de um lapso temporal de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses.

Da decisão agravável o Magistrado
a quo
, bem

se manifestou no seguinte sentido de que não houve desídia da parte exequente, em relação a prescrição intercorrente. Confira-se:

“(...) é descabida a decretação da prescrição intercorrente no presente caso, primeiro porque
não houve demonstração irrecusável de desídia do exequente,
mas, sobretudo, também porque, segundo entendimento reiteradamente profligado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
a decretação da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente exige que a parte interessada tenha sido intimada pessoalmente para dar andamento ao processo, e que nada positive nos autos, ou seja, fique evidentemente demonstrada a desídia da parte, o que, de fato, não ocorreu.
”

Portanto, embora em relação à intimação pessoal ao credor, o Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do IAC, que se instaurou no REsp no 1604412/SC, tenha se posicionado pela sua desnecessidade, a suspensão no caso dos autos se deu por ausência de bens penhoráveis e ficou evidenciado que neste tempo o credor, ora agravado, tentou localizar bens para dar cumprimento à execução, porém sem lograr êxito.

Por este motivo, não restou verificada a desidia do agravado a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022